Tribunal: TJDFT
Processo: 0715254-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDA INFERIOR AO LIMITE DA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de prova de hipossuficiência econômica. O agravante pleiteia o benefício, alegando que aufere rendimentos mensais modestos e que os documentos juntados aos autos, em conjunto com sua declaração de hipossuficiência, evidenciam a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais e fáticos para a concessão da gratuidade de justiça, à luz da sua condição financeira demonstrada nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça visa assegurar o direito fundamental de acesso ao Judiciário àqueles que não possuam condições financeiras para arcar com os custos do processo, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do Código de Processo Civil.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
5. A jurisprudência do TJDFT tem adotado, como critério objetivo, o parâmetro definido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como hipossuficiente aquele aufere renda familiar bruta de até cinco salários mínimos.
6. A declaração de imposto de renda do agravante referente ao ano-calendário de 2024 demonstra rendimento mensal em torno de R$ 3.577,31, inferior ao limite estabelecido pela referida Resolução, o que, aliado à movimentação financeira modesta, evidencia sua hipossuficiência financeira.
7. A ausência de elementos probatórios que infirmem a declaração firmada nos autos justifica o deferimento do benefício, assegurando-se o amplo acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, quando corroborada por documentos que evidenciem rendimentos inferiores ao critério previsto na Resolução no 140/2015 da DPDF, autoriza a concessão de gratuidade de justiça.
2. A renda mensal inferior a cinco salários mínimos, conforme parâmetro objetivo adotado pela Defensoria Pública do DF, é apta a comprovar a hipossuficiência financeira do requerente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1400767, AI 07028447220218070001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 9.2.2022, DJE 4.3.2022; e TJDFT, Acórdão 1397266, AI 07359831820218070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 2.2.2022, DJE 23.2.2022.